Tribunal: TJPA
Processo: 0010466-72.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010466-72.2017.8.14.0008

APELANTE: JOAO COSTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ARTIGO 386, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1. HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS HÍGIDOS E IDÔNEOS, APTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

2. AUTORIA E MATERIALIDADE LASTREADA NAS PROVAS PRODUZIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, EM ESPECIAL PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, NA FASE POLICIAL, CORROBORADO PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS E DOS AGENTES POLICIAIS, NA FASE JUDICIAL, NÃO HAVENDO DÚVIDAS QUANTO A PARTICIPAÇÃO DO ORA APELANTE NO DELITO SOB JULGAMENTO.

3. AINDA QUE AS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP NÃO TENHAM SIDO OBSERVADAS, VERIFICA-SE QUE A CONDENAÇÃO NÃO SE LASTREOU UNICAMENTE NESTE PROCEDIMENTO, TENDO EM VISTA QUE O APELANTE FORA PRESO EM FLAGRANTE DELITO, TENDO SIDO RECONHECIDO PESSOALMENTE PELA VÍTIMA, E POSTERIORMENTE CONDUZIDO À DEPOL PARA OS PROCEDIMENTOS CABÍVEIS,

o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial DO STJ. (HC nº 598.886/SC).

4. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO INCIDIU EM ERRO DE JULGAMENTO AO EXASPERAR A PENA-BASE IMPOSTA AO ORA APELANTE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, COM A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS VETORES PERSONALIDADE DO AGENTE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, SEM APRESENTAR FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA, INOBSERVANDO AS PREMISSAS DO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CF/1988, RAZÃO PELA QUAL A DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA AO APELANTE MERECE SER CORRIGIDA, COM A CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DO QUANTUM DA PENA FIXADA.

2. APÓS A REANALISE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO, A PENA EM DEFINITIVO RESTOU FIXADA NO PATAMAR DE 5 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, TIPIFICADO NO ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.

3. MANTIDAS IRRETOCÁVEIS AS DEMAIS COMINAÇÕES DA R. DECISÃO CONDENATÓRIA ORA VERGASTADA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 11 de abril de 2022
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
João Costa da Silva
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
160 (cento e sessenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas
, tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 6289265, que no dia
22 de agosto de 2017
, por volta das 10h00min, em via pública, mais precisamente na Rodovia PA 481, às proximidades do “Trevo do Peteca”, no município de Barcarena/PA, o denunciado
João Costa da Silva
, ora apelante, agindo em concurso com terceira pessoa, não identificada, conhecida apenas pelo vulgo “Maiquinho”, mediante grave ameaça e emprego de violência, teria efetuado a subtração da motocicleta
Honda Pop 110 I
, placa QEW 4610, de cor preta, da vítima
Carlos Pereira Monteiro
.

Segundo restou apurado, no dia e hora acima citados, a vítima trafegava em sua motocicleta às proximidades do “Trevo do Peteca”, quando teria sido abordada por dois homens em uma motocicleta marca Honda Star, cor preta, um deles, posteriormente, sendo identificado como sendo o ora apelante João Costa da Silva, e o segundo sendo identificado apenas pela alcunha de “Maiquinho”, ocasião em que o apelante, mediante grave ameaça perpetrada com o emprego de um simulacro de arma de fogo, roubou a motocicleta da vítima, empreendendo em fuga na motocicleta roubada, enquanto o seu comparsa “Maiquinho” empreendeu fuga na motocicleta utilizada para a prática do crime, rumando em direção ao município vizinho de Abaetetuba/PA.

Com efeito, após a consumação do roubo, a vítima se dirigiu ao referido município, na tentativa de localizar e recuperar a moto roubada, tendo logo recebido o auxílio da polícia local. Após as devidas diligências, a guarnição obteve êxito em efetuar a detenção do ora apelante, o qual foi conduzido à Delegacia de Polícia para as providencias cabíveis.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Denúncia recebida em 23 de setembro de 2017, ID 6289266.

Após o devido trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
29 de outubro de 2020
, sendo imposta ao ora apelante a pena de 6 (seis) anos e 08 (oito)

meses de reclusão, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
160 (cento e sessenta) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, ID 6289266.

Recurso de apelação interposto em 02 de dezembro de 2020, ID 6289267.

Em suas
razões recursais
, ID 6289267, pág. 07-12, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, alegando a insuficiência de provas para manutenção do pronunciamento condenatório, aduzindo a nulidade do reconhecimento de pessoa realizado na fase investigativa, realizado em flagrante ofensa ao
artigo 226, do Código de Processo Penal
. Subsidiariamente, solicitou o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 6289267, a representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do presente recurso de apelação.

Nesta
Superior Instância
, ID 7631558, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, devendo a sentença ser alterada quanto às circunstâncias judiciais, de forma a diminuir a pena-base aplicada ao ora apelante.

É o
relatório
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
João Costa da Silva
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
160 (cento e sessenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas
, tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 6289267, pág. 07-12, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, alegando a insuficiência de provas para manutenção do pronunciamento condenatório, aduzindo a nulidade do reconhecimento de pessoa realizado na fase investigativa, realizado em flagrante ofensa ao
artigo 226, do Código de Processo Penal
. Subsidiariamente, solicitou o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ARTIGO 386, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
: IMPOSSIBILIDADE.

Irresignada, a combatente defesa postulou pela
absolvição
do ora apelante, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, aduzindo a insuficiência de provas para a prolação do édito condenatório, argumentando, ainda, a nulidade do reconhecimento de pessoa realizado na fase policial, em desconformidade com o rito previsto no
artigo 226, do Código de Processo Penal
.

Em que pese as alegações defensivas, adianto que o pleito recursal em testilha
não merece ser acolhido
.

Inicialmente, é necessário destacar que a
materialidade do crime
restou confirmada pelo depoimento da vítima prestado perante a autoridade policial, e pelo
Auto de Apreensão e Apresentação de Objeto
, (ID 6289275, pág. 05-06), e o
Auto de Entrega
(ID 6289275, pág. 07), e pelo
Boletim de Ocorrência Policial
colacionado aos autos (ID 6289274).

A
autoria do crime
, igualmente, restou demonstrada por meio da prova testemunhal produzida ao longo da instrução processual, em especial pelos depoimentos reprisados em juízo, não havendo dúvidas que o ora apelante participou da ação delitiva descrita na denúncia.

Perante o juízo
a quo
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha
Wilserson Trindade
, informou: “
Que sua esposa trabalha na Cometa, e a vítima foi tirar uma moto nova; Que sua esposa ligou e lhe contou sobre o roubo, com poucos minutos o réu chegou na moto da vítima que levou a moto; Que sua esposa confirmou que a moto era do cliente; Que a polícia chegou e levou o réu e a testemunha; Que o parceiro fugiu; Que a vítima vinha na estrada, que os assaltantes estavam armados e levaram a moto; (...).
”. (ID 6289266).

O Policial Militar
Pedro Souza
, ao ser ouvido em juízo, indicou: “
Que não se recordava do réu em audiência; que se recorda da ocorrência, que o assalto foi no trevo do peteca; que a moto estava em um lava-jato na Angélica; que a vítima reconheceu a moto e foi encontrado o simulacro; que não se recorda do que falou

no momento da prisão; (...).
”. (ID 6289266).

Tais depoimentos, prestados na fase judicial, corroboram os elementos de prova disponibilizados no inquérito policial, dentre os quais o
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 6289274, pág. 03), e o
Termo de Declaração da vítima

Antônio Carlos Pereira Monteiro
(ID 6289274, pág. 08), que não teve dúvidas ao reconhecer o ora apelante como um dos autores da empreitada criminosa sob julgamento.

Neste espeque, curial destacar que a versão apresentada pelo ora apelante, de insuficiência de provas para corroborar o édito condenatório, não encontra ressonância na prova dos autos.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos elementos probatórios constantes dos autos.

Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

Ademais, em que pese o
reconhecimento pessoal
do apelante não tenha observado as formalidades descritas no
artigo 226 do Código de Processo Penal
, é de se destacar que as provas que sustentaram a sua condenação não foram fundadas exclusivamente em tal procedimento, mas, sobretudo, pelo fato de ter sido preso em flagrante delito, momentos após a prática da conduta criminosa, tendo sido reconhecido, sem sombra de dúvidas, pelo ofendido.

Nesse viés, verifico que a conclusão obtida pelo magistrado
a quo
, pela condenação do apelante no referido delito, foi lastreada em vasto acervo probatório,
não apenas no apontado reconhecimento pessoal
, não havendo que se falar em absolvição.

Neste sentido, versa a jurisprudência atualizada do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. No caso concreto,
a prova da autoria delitiva decorreu não apenas do reconhecimento do recorrente nas fases de inquérito e judicial, mas das circunstâncias da prisão em flagrante e das provas testemunhais produzidas em juízo, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial (HC n. 598.886/SC)
. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no AgRg no AREsp 1941041 SP 2021/0245829-8, Relator (a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 – QUINTA TURMA, Julgamento: 08 de fevereiro de 2022, Publicação: DJe 15/02/2022).
Grifei

Por tais assertivas,
não acolho
o pleito recursal absolutório ora epigrafado.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: PARCIAL ACOLHIMENTO.

Neste particular, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, em razão da ausência de fundamentos para a exasperação da reprimenda, haja vista não haverem elementos concretos que justifiquem a valoração desfavorável dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código Penal
.

Em que pese as argumentações defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
merece parcial acolhimento
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação:

“
(...). Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar a pena. O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais;
a personalidade desvirtuada considerando o modus operandi
;
os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis
;
as circunstâncias são prejudiciais, pois que imprimiram ameaça
; a consequência não é grave, pois a res foi recuperada e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias,
que em sua maioria são desfavoráveis
, fixo ao réu
a pena base acima do mínimo legal, pelo que fixo em 05 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa
, estes fixados unitariamente em favor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. Não há atenuantes ou agravantes.
Há uma causa de aumento de pena, pelo que aumento de 1/3, resultando em 06 anos e 08 meses de reclusão e 160 dias-multa
. Deixo de realizar a detração da pena em razão de não haver certidão nos autos, remetendo a Vara de execução. O acusado deverá iniciar o cumprimento de pena em regime inicial
SEMIABERTO
, considerando o quantum da pena aplicada. Incabível a substituição da pena, uma vez que não preenchidos os requisitos legais.
Concedo o direito de apelar em liberdade
. (...).
”. (ID 6289266).
Grifei

Com efeito, ao compulsar os autos, verifico que na
1ª etapa dosimétrica
, ao analisar as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, o juízo monocrático fixou a
pena-base
no patamar de
5 (cinco) anos de reclusão
, além do pagamento de
120 (cento e vinte) dias-multa
, como sendo o suficiente para a reprovação e prevenção do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, valorando negativamente os vetores
personalidade do agente
, os
motivos do crime
, e as
circunstâncias do crime
.

Na
2ª fase do exame dosimétrico
,
não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena
, razão pela qual a
pena intermediária
permaneceu no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de diminuição da pena.

Entretanto, o juízo
a quo
reconheceu a
causa de aumento do concurso de pessoas
, prevista no
inciso II, §2º, do artigo 157 do Código Penal
, aplicando-a na fração de
1/3 (um terço)
, passando a dosá-la no
patamar definitivo
de
6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,

a ser cumprida
inicialmente
em regime
semiaberto
, além do pagamento de
160 (cento e sessenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
:

“
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...)
.”.
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
.

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: “
(...). 6. Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima). (...).
”.

Ressalto que a mera indicação genérica de circunstâncias judiciais para majorar a pena-base se revela intolerável, conforme destaca o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal Parte Geral. 14ª ed. Editora Impetus, 2012. p. 555-556)
, segundo o qual: “
(...). se o juiz fixou a pena-base acima do mínimo legal é direito do réu saber o porquê dessa decisão (...).
”. Ademais, na perspectiva valorativa da pena convém mencionar que “
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo.
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Relator: Ministro MAURÍCIO CORRÊA, Data de Publicação:15/12/2000).

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012: p. 418)
,
in verbis
: “
é

defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método, 2012: p. 592)
, ensina,
in verbis
: “
Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal. (...).
”.

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante não se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição desfavorável dos vetores judiciais da
personalidade do agente
,
motivos do crime
e
circunstâncias do crime
,

previstas no
artigo 59 do Código Penal
, inobservando ao que preconiza o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), razão pela qual a dosimetria da pena aplicada ao ora apelante
merece ser corrigida
.

Passo, portanto, a realizar
nova dosimetria
da pena em relação à ora apelante,
para retificar os equívocos citados anteriormente
, com a consequente
modificação
da pena aplicada.

Na
1ª fase
, mantendo a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
na análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
,
modificando
apenas a aferição dos vetores
personalidade do agente
,
motivos do crime

e
circunstâncias do crime
, que passarão a ter
valoração neutra
.

Com efeito, fixo a
pena-base
no patamar de
4 (quatro) anos de reclusão
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de agentes
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Na
2ª fase
, mantenho a fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau,
ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena a serem reconhecidas
.

Na
3ª fase
, mantenho a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
, modificando apenas o
quantum
em definitivo
da
pena fixada, a qual passará a ser de
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a qual deverá ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, inteligência do
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, sendo estabeleço cada dia-multa a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas
, nos termos do
artigo

157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Eventual
detração penal
a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções
, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da LEP
.

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para modificar a pena imposta ao ora apelante, nos termos da fundamentação delineada alhures, mantendo inalteradas as demais cominações da r. sentença condenatória ora hostilizada.

É como
voto
.

Belém/PA, 11 de abril de 2022
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/04/2022